Tribunal: TJDFT
Processo: 0700880-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Cuida-se de pedido redigido de punho próprio por FRANCISCO DAS CHAGAS FONSECA, autuado como “petição criminal”. Ao que se consegue inferir de suas razões manuscritas e juntadas ao ID 31994173, o requerente/sentenciado pretende que lhe seja reconhecido o direito de progredir de regime após cumprir a fração de 1/6 (um sexto) de sua pena hedionda. O pedido em tela não merece ser nem ao menos processado neste segundo grau de jurisdição, sob pena de configuração de supressão de instância. Com efeito, a competência para decidir acerca de incidentes relativos à progressão de regime pertence ao d. Juízo executório, na forma preceituada pelo art. 66, inciso III, alínea “b”, da Lei de Execução Penal. Esta egrégia Turma não pode substituir-se à instância competente para analisar originalmente a questão ora versada. Ante o exposto, com lastro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, inadmito a presente petição criminal e julgo-a extinta sem apreciação do mérito. Oficie-se à MM. Vara de Execuções Penais, com cópia do requerimento de ID 31994173 e da presente decisão, para que, oportunamente, se for o caso, delibere a respeito do direito vindicado no bojo do processo de execução da pena expiada pelo requerente. Intime-se a douta Defensoria Pública do Distrito Federal para ciência do pleito de ID 31994173 e da presente decisão, bem como para que se manifeste no exercício da defesa técnica do requerente nos autos da execução penal, se julgar cabível e necessária sua intervenção naquele feito. Sobrevindo o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2022. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator